Tribunal: TJDFT
Processo: 0752553-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0752553-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRILDA ARAUJO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando sua intervenção na origem (ID 182013197 dos autos de referência), envie-se o feito ao MPDFT, para parecer. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora